Tribunal: TJMT
Processo: 1023380-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023380-49.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ANGELA MARIA NUNES SILVA DE SOUZA
RECORRIDOS: ANGELA MARIA NUNES SILVA DE SOUZA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 A 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM E DÉBITO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o débito negativado no valor de R$46,18 (quarenta e seis reais e dezoito centavos), bem como nega a existência de vínculo com a empresa fornecedora de energia elétrica.
2. Em contrapartida, a parte Requerida comprova a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de extrato de identificação do cliente, histórico de faturas, constando registro de pagamentos, de ordens de serviço e registros de leituras, cumprindo seu ônus probatório descrito no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Age em exercício regular de direito o credor que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, quando comprovada a ausência de pagamento.
4. Assim, reconheço a legitimidade da origem da obrigação combatida, bem como a sua cobrança e negativação efetuada pela parte Requerida, diante do inadimplemento pela parte Autora.
5. Sentença reformada.
6. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Requerida.
7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e condeno a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023380-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 008.697.521-89 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ANGELA MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 008.697.521-89 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024